Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701040-38.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MARCELO VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Asiel Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença proferida nos autos do processo n. 0737565-39.2020.8.07.0016 (ID 27688346). Aduz que a 2a Turma Recursal (acórdão n. 1324251) entendeu que “a Súmula no 96 do TCU estabelece que se conta para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros”. Por outro lado, narra que a 1a Turma Recursal (acórdão n. 1332749) reconheceu que a “concessão de hospedagem, assistência médica e alimentação gratuitamente à conta do Orçamento da União não se equipara a remuneração, nem é suficiente para permitir a averbação do tempo de serviço”, só sendo ela possível caso o aluno tenha percebido remuneração decorrente da execução de encomendas. Dessa feita, considerando a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência quanto à “possibilidade de averbação do tempo de aluno-aprendiz em escola técnica em que o aluno tenha se beneficiado tão somente com alimentação, fardamento e material escolar para fins de aposentadoria.” A d. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou ao ID 27734247 pela inadmissibilidade do incidente e, no mérito, pela uniformização da matéria no sentido adotado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O incidente não pode ser admitido. Isso porque já foi inadmitido, em 28/07/2021, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0700944-23.2021.8.07.9000, apresentado também pela 1a Turma Recursal, inclusive pelo mesmo Relator, cujo fundamento se baseia em idêntica questão de direito material. Por oportuno, vale transcrever o seguinte trecho da decisão que rejeitou o incidente: (...) a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre esclarecer, ademais, que, depreende-se do §2o do artigo 58, acima transcrito, que seu caráter é nitidamente incidental, de tal sorte que o instrumento visa estabelecer uma tese jurídica devidamente aplicável ao caso em debate. Assim, não dependendo a decisão da causa de análise do incidente de jurisprudência suscitado, inexiste fundamento jurídico para que ele seja originalmente admitido. Firmadas tais premissas, verifica-se que a decisão a ser proferida na ação de conhecimento n. 0732452-07.2020.8.07.0016 não guarda qualquer pertinência jurídica com a tese levantada no presente incidente. Isso porque, no caso concreto, a sentença de ID 27124391 julgou procedente o pleito autoral a fim de condenar o Distrito Federal a averbar como tempo de serviço o período prestado pelo autor como aluno aprendiz de escola técnica, nos termos das certidões apresentadas pela parte autora. O Distrito Federal, entretanto, nas razões do recurso inominado, alega que, nas certidões escolares emitidas pela escola da parte autora, não consta a norma federal que autorizasse o funcionamento da instituição, requisito essencial exigido pela Decisão n. 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (item b.2.1). Logo, não tendo as certidões apresentadas cumprido às condições necessárias, requereu o ente federativo o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente. A tese delineada no presente incidente, por sua vez, refere-se à “possibilidade de averbação do tempo de aluno-aprendiz em escola técnica em que o aluno tenha se beneficiado tão somente com alimentação, fardamento e material escolar para fins de aposentadoria”. Dessa feita, revela-se impossível admitir o incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela 1a Turma Recursal, haja vista que a parte requerida sequer questionou, em suas razões recursais, os temas objetos da divergência apresentada no presente incidente. Aliás, concernente à tese levantada pelo ente federativo, os dois acórdãos citados no presente incidente entendem de forma similar. A propósito: (...) 5. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. (...) (Acórdão n. 1324251 – 2a Turma Recursal) (...) Embora se reconheça que diante do artigo 59 § 1o do Decreto-lei 4.073/1942, com redação dada pelo Decreto-lei 8.680/1946 c/c art. 16 da Lei Federal 4.024/1961, a instituição de ensino profissionalizante no âmbito estadual ou municipal não depende mais de autorização do Governo Federal (Acórdão 1267547, 07497634520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o autor não demonstrou os pressupostos enumerados nas normas de regência, para fins de contagem de tempo de serviço, o período que frequentou escola técnica-profissionalizante entre fevereiro de 1985 e dezembro de 1987 no Centro de Ensino Médio Ave Branca - CEMAB. (...) (Acórdão n. 1332749– 1a Turma Recursal; grifo nosso) Neste viés, verifica-se que a decisão da causa originária independe da apreciação da matéria sobre a qual supostamente exista a divergência invocada neste incidente de uniformização. A propósito, consoante bem anotado pelo Ministério Público, “a discussão não é sobre a prova da remuneração em si para fins de reconhecimento da aposentadoria, mas, tão somente o credenciamento federal da instituição, não guardando os autos representativos da controvérsia e o processo paradigma identidade com a causa que se busca uniformizar”. (ID 27734247 – p. 4). Nesta senda, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente